Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735174-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON CABRAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante informa na petição de ID 53681935 que foi deferido o pedido de citação editalícia da parte agravada na ação de origem e requer a suspensão do presente agravo de instrumento “até o prazo do Edital publicado na origem se findar, ou haja o comparecimento espontâneo do ora Agravado aos presentes autos para que realize a defesa via contrarrazões”. De fato, houve a certificação do retorno do AR sem cumprimento quanto à intimação para apresentação de contrarrazões (ID 52663493). Entretanto, o col. Superior Tribunal de Justiça considera dispensável a intimação do agravado para contrarrazões de agravo de instrumento nas hipóteses em que o recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada antes de efetivada a citação, sem manifestação da parte contrária, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte 'considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado' (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007). 2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, 'sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto'. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) Logo, INDEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do agravo de instrumento. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator